Tribunal: TJDFT
Processo: 0750245-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750245-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL ROCHA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desobediência. Direção perigosa. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Dosimetria adequada. Critério para exasperação da pena base comumente utilizado. Ausência de Interesse de Agir. Restituição dos bens apreendidos. Inviabilidade. Recurso da defesa desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, ora apelante, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 330 do Código Penal e do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a reprimenda em 08 anos e 09 meses de reclusão, 09 meses e 11 dias de detenção e 972 dias-multa, devendo iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime fechado, enquanto para a pena de detenção, em tese, o condenado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, e aquela deverá ser executada em primeiro lugar por ser mais gravosa. Por não atender aos requisitos legais, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), assim como a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP). Negou-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva outrora decretada e determinou o perdimento dos bens. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de desobediência (art. 330, do CP) e o crime de direção perigosa (art. 311, do CTB); (ii) redimensionar a pena base, utilizando o critério de 1/8 para exasperação na primeira fase da dosimetria; (iii) fixar regime mais brando para o início do cumprimento de pena e a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) restituir os bens apreendidos. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade dos crimes foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3.1 Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Ademais, corroborados pelos laudos periciais, arquivos de mídia e a própria confissão do sentenciado. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4. Nada há o que se retificar, no julgado recorrido, quanto ao parâmetro de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima já utilizado pelo magistrado sentenciante na individualização da primeira fase da dosimetria da pena, faltando, inclusive, interesse de agir, uma vez que se encontra estabelecido conforme pleiteado e dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com os entendimentos adotados pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à matéria. 5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado pelo Juízo a quo, considerando o quantum de pena estabelecida (08 anos e 09 meses de reclusão, 09 meses e 11 dias de detenção, além do pagamento de 972 dias-multa) e a reincidência do apelante, a teor do previsto nos art. 33, § 1o, "a" e “b”, § 2o, "a" e “b”, § 3o, art. 59, e art. 69, parte final, todos do Código Penal, tornando-se descabido o acolhimento do pedido da Defesa, para fixação em regime mais brando, mormente diante do regramento legal imposto. 5.1 No mais, acertada a vedação para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão da pena, por não preencher a apelante os requisitos dos artigos 44 e 77, do CP. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Nesse cenário, verifica-se que o pleito de restituição dos bens apreendidos não merece prosperar, haja vista que os bens foram apreendidos no contexto de traficância de entorpecentes. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330 do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de desobediência, por ausência de dolo específico, considerando-se atípica a conduta de fuga instintiva da abordagem policial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a absolvição do delito de direção perigosa, ao argumento de que está ausente a prova de risco concreto à coletividade, requisito indispensável para a configuração do crime. Sem indicar dispositivo legal violado, pede a restituição do veículo VW Voyage, placas PWM-3971, e do aparelho celular apreendidos, ante a ausência de prova concreta de seu uso reiterado e deliberado na prática criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 330 do Código Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Por fim, não merece prosperar o pedido de restituição de veículo e de aparelho celular. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020